Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726643-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDYANE CAMPOS SIQUEIRA, MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS APELADO: MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS, VALDYANE CAMPOS SIQUEIRA D E S P A C H O Intimem-se para se manifestar MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca da alegação de inovação recursal deduzida em sede de contrarrazões por VALDYANE CAMPOS SIQUEIRA: “Ocorre que em sede recursal houve inovação da tese defensiva, tendo a apelante arguido a entabulação de contrato diverso do inicialmente alegado, qual seja, o de “permuta financeira de terreno para construção de imóvel residencial”, contendo regras obrigacionais diversas, alegação nova que não pode ser aventada no atual momento processual, nos termos do artigo 342, do Código de Processo Civil – CPC” – ID 18712709, p. 17. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora